Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-75.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-75.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEURIVAN LOURENCO GONCALVES - CPF: 452.017.731-68 (APELANTE), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes. Pagamento insuficiente de parcela de financiamento. Contrato com débito automático. Danos morais. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de inscrição nos cadastros de inadimplentes. A sentença considerou legítima a cobrança e manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos, além de concluir pela inexistência de ato ilícito na conduta do banco.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve erro do Banco do Brasil S.A. ao não registrar pagamento de parcela de financiamento por saldo insuficiente em conta, que resultou na inscrição do autor em órgãos de proteção ao crédito. Avalia-se também se a conduta do banco justifica a exclusão do registro e o pagamento de indenização por danos morais ao autor.

III. Razões de decidir

3. O pagamento por débito automático exige saldo integral para a quitação, conforme previsto no contrato de financiamento. Na data do débito, o saldo na conta do autor era insuficiente devido a tarifas automáticas.

4. A conduta do banco em não realizar débito parcial encontra respaldo contratual, visando transparência e cumprimento da boa-fé objetiva, não configurando ato ilícito.

5. A manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorre de descumprimento contratual e é permitida pela legislação, inexistindo fundamentação para pedido de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exigência de saldo integral para quitação de parcelas de financiamento por débito automático, prevista em contrato, é legítima, não configurando ato ilícito a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes em caso de saldo insuficiente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEURIVAN LOURENCO GONCALVES contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Consignação em Pagamento”
(Proc. nº
1001437-75.2021.8.11.0023
), ajuizada pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedente o pleito autoral, por concluir que
“as cobranças mostram-se legítimas e regulares, não se configurando ato ilícito capaz de amparar as pretensões da parte autora quanto à exclusão de seu nome e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes, quanto à baixa da cobrança da primeira parcela, bem como quanto à condenação do requerido ao pagamento de danos morais”
condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 230092689).

O autor/apelante afirma que
“o douto Magistrado a quo não se atentou em todas as documentações comprobatórias carreadas aos autos”
posto que
“por diversas vezes tentou regularizar a situação perante a agência a qual possui conta, inclusive fez o depósito do valor da primeira parcela, conforme extrato de pagamento, anexo aos autos, no entanto o banco não fez a devida baixa da mesma”.

Aduz que, o Banco/apelado alegou a inexistência de saldo suficiente para o pagamento devido a tarifas no valor de R$ 148,64, debitadas unilateralmente pela instituição em sua conta, sem qualquer notificação prévia e sem proceder à baixa parcial do valor e que essa omissão lhe causou prejuízos e transtornos jurídicos e financeiros adicionais.

Defende que a conduta do Banco configura abuso, uma vez que somente regularizou a situação após o ajuizamento da ação, evidenciando má-fé processual, e que este, tinha plenas condições técnicas de solucionar a questão desde o seu primeiro contato mas optou por prolongar o litígio.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que
“seja reformada a r. sentença com a consequente condenação do apelado ao pagamento de 1⁄4 do valor da dívida sendo o montante de R$ 25.000,00, a título de dano moral, por todo o constrangimento na qual passou bem como que o índice a ser aplicado na correção monetária é o manual de cálculos conforme as determinações dos nossos tribunais pátrios”
requerendo ainda “
que seja determinado a retirada
(de seu)
nome e de seus avalistas do órgão de proteção ao crédito, SERASA, sob pena de multa diária”
bem como
“seja baixado a cobrança indevida da primeira parcela e, concomitante a obrigação do recebimento da segunda sem juros e multas”

(c
f. Id. nº 230092690).

O Banco/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 230092695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia nos autos trata de verificar se o Banco/apelado cometeu erro ao não registrar corretamente o pagamento da primeira parcela do financiamento contratado pelo autor, o que teria levado à sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e gerado prejuízos adicionais, diante disso, questiona-se se o autor/apelante tem direito à indenização por Danos Morais devido aos transtornos causados.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor/apelante contratou um empréstimo junto ao Banco/apelado em 20/05/2016, no valor de R$ 98.000,00, com vencimento final previsto para 10/05/2026, dividido em sete parcelas anuais, sendo o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 17.134,28, previsto para 10/05/2020.

Em 22/09/2020, o nome do autor foi inscrito nos cadastros de inadimplência devido à falta de quitação dessa primeira parcela.

Alega o autor que efetuou o depósito do valor em 07/05/2020, mas o banco argumenta que, apesar do depósito, o saldo foi reduzido por tarifas automáticas de R$ 148,64, restando R$ 16.985,64, quantia insuficiente para o pagamento integral da parcela, cujo valor atualizado era de R$ 17.209,43.

Esse argumento foi corroborado pelo extrato bancário anexado pelo próprio autor, comprovando que, em 07/05/2020, não havia saldo suficiente para a quitação total do débito (cf. Id. nº 230092675).

Do ponto de vista jurídico, a realização de pagamentos via débito automático exige que o saldo da conta seja suficiente para a quitação integral da parcela, conforme estabelecido no contrato de financiamento.

A jurisprudência e o ordenamento jurídico reconhecem que essa exigência de saldo integral visa assegurar a transparência e a execução correta dos contratos, evitando interpretações ambíguas sobre as responsabilidades de ambas as partes e reforçando o princípio da boa-fé contratual, sem saldo integral, o banco não tem a obrigação de realizar débitos parciais, e qualquer falha no pagamento resultante da insuficiência de saldo é considerada legítima, não configurando ato ilícito.

Portanto, a manutenção do nome do autor e de seus avalistas nos cadastros de inadimplentes, decorrente da ausência de pagamento integral da parcela, é respaldada contratualmente e não fere os direitos do consumidor.

Diante disso, não há fundamentação para as pretensões de exclusão dos registros de inadimplência, baixa da cobrança da primeira parcela ou condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a conduta da Instituição Financeira está amparada pelo contrato e pela legislação aplicável.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024